Tribunal: TJBA
Processo: 8003710-60.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003710-60.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, RAFAEL DE ABREU BODAS, JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

APELADO: MAYRLLA RIANE MAIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA, JOSECIMARIO MOURA LIMA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, RAFAEL DE ABREU BODAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE DESERÇÃO REJEITADAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. LIMINAR DEFERIDA NO ENSEJO DA DECISÃO TERMINATIVA. PROGAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA VEICULADA PELA FACULDADE DE FORMA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REGRAS DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Recurso Adesivo n.º
8003710-60.2019.8.05.0146
, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, tendo como Apelantes/Apelados
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. E MAYRLLA RIANE MAIA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.